Tribunal: CARF
Processo: 10380.726488/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726488/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.151 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
AVINE COMERCIAL E AVÍCOLA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/12/2009
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.
VERDADE MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu
na situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao
Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato que alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 70
a 78):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726488/2011-96
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

O interessado apresentou pedido de restituição de crédito tributário relativo à
Contribuição PIS/PASEP-Importação, no valor de R$ 40.622,41.
Alega que não possui expectativa de compensação do montante recolhido na
importação com outros débitos.
Na petição de fls. 13 e 14, a empresa esclarece os fundamentos de seu pedido.
Em síntese, alega que promoveu importações de maquinário para seu ativo fixo
e recolheu as contribuições PIS/PASEP e COFINS na importação. Trata-se do
regime não-cumulativo, mas não possui débitos das referidas contribuições,
nem prestações vincendas, restando o pedido de ressarcimento.
O pleito foi analisado pela repartição de origem, tendo sido exarado o Parecer
SARAC no 5, de 10/1/2014 (fls. 40 a 48):
“CONCLUSÃO
29. O Interessado solicita restituição de crédito de PIS - importação baseado na
alegação de que fez importações de maquinário para integração do seu ativo
fixo, pagando as contribuições do PIS - Importação e da COFINS – importação,
situação que admite o aproveitamento mediante ressarcimento dos valores
pagos relativos a esses tributos, mas informou não possuir débitos vincendo
destas contribuições, o que o impossibilita de promover a compensação de seus
créditos não aproveitados.
30. Constata-se que o pagamento de PIS importação no valor original de R$ R$
40.622,91 (quarenta mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)
foi recolhido conforme a legislação vigente à época, inexistindo pagamento
indevido ou valor pago a maior.
31. Como se viu, não há amparo legal para a pretensão da empresa em
caracterizar a não compensação dos créditos com os débitos no período de
apuração do PIS como pagamento a maior que o devido. Eventual saldo,
decorrente do excesso de créditos em relação aos débitos, nada mais é do que o
resultado da aplicação do princípio da não-cumulatividade, o que não permite
confundir a sua natureza de crédito escritural com pagamento indevido.
32. A legislação possibilita ao Interessado descontar créditos (ressarcimento)
aos contribuintes sujeitos à não-cumulatividade das contribuições PIS e
COFINS, mas deverá obedecer ao disposto nos §§ 3o e 4o do art. 15 da Lei
10.865/2004, mediante a aplicação das alíquotas sobre o valor da depreciação
ou amortização, contabilizada a cada mês, para determinar o credito, entretanto,
não foi apresentado qualquer documento quanto ao calculo do crédito.
33. O ressarcimento de seus créditos também deveria atender o disposto no
caput, inciso II e § 3o do art. 27 da IN 900 de 31/12/2008, com apresentação de
documentos probatórios, que demonstrasse ser os créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência, o que não foi feito.
34. Portanto, a documentação apresentada não demonstra o cumprimento das
exigências legais necessárias para o reconhecimento do direito creditório.
35. Ante o exposto, propõe-se, nos termos das normas aplicáveis, que não seja
reconhecido o direito creditório no valor, original, de R$ 40.622,91 (quarenta
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), referente ao
pagamento do PIS importação código de receita 5602, incidente na importação
de mercadorias, realizadas através da DI no 09/1767632-1, conforme §4o do art.
15 da Lei 10.865/2004 e art. 27 da Instrução Normativa SRF no 900, de
31/12/2008, vigente a época dos fatos.”
Mediante o despacho decisório de fl. 49 não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado.
O interessado foi intimado em 17/1/2014. Apresentou manifestação de
inconformidade em 17/2/2014 (fls. 54 e ss). Alega:
Promoveu importações de maquinário para seu ativo fixo, pagando as
contribuições PIS/PASEP e COFINS.

Impossível a compensação de seus créditos em virtude da inexistência de
débitos vincendos de PIS/PASEP e COFINS e do aproveitamento de créditos
para compensação de prestações vencidas e vincendas de IRPJ e CSLL.
Essa impossibilidade decorre de o produto comercializado (ovos) sujeitar-se a
alíquota zero, nos termos do disposto no artigo 28, inciso III, da Lei no 10.865,
de 2004.
No trimestre constante dos autos, a empresa teve saldo credor de PIS/PASEP
e COFINS.
O pedido de ressarcimento não decorre de pagamento indevido ou a maior,
mas da impossibilidade de aproveitamento no regime não-cumulativo, por estar
sujeita à alíquota zero.
Os créditos podem ser ressarcidos (Lei no 9.430/1996, artigo 74).
A Instrução Normativa RFB no 900/2008 admite a possibilidade de
ressarcimento em seu artigo 27, inciso II e § 3o.
O artigo 15 da Lei no 10.865/2004 estabelece créditos de PIS/PASEP e
COFINS na hipótese de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado.
O produto comercializado pela empresa (ovos) está sujeita à alíquota zero das
contribuições, nos termos do artigo 28, inciso III, da Lei no 10.865/2004.
A lei 10.865 não condiciona o deferimento do crédito à apresentação do
cálculo estabelecido nos §§ 3o e 4o do seu artigo 15. Estabelece que o crédito
será apurado mediante esse cálculo.
Junta os cálculos da apuração de seu crédito.
Requer seja acolhida a manifestação de inconformidade.

Ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

1.
A Fiscalização e o manifestante concordariam que o cálculo do
ressarcimento deveria obedecer aos §§ 3o e 4o da Lei no 10.865/2004. Entretanto,
esse cálculo não teria sido apresentado e não constaria dos autos;
2.
O interessado postularia o ressarcimento com base no artigo 27, inciso II e
§ 3o, da Instrução Normativa RFB no 900/2008, porém não teria havido a
comprovação do atendimento dos requisitos estampados no citado dispositivo;
3.
Não haveria comprovação de que (i) são vendidos apenas ovos e que (ii)
foram acumulados créditos passíveis de ressarcimento, na forma prevista na
legislação citada;
4.
O interessado apenas alega possuir direito a ressarcimento, mas não
demonstraria possuí-lo, carecendo o alegado direito creditório de certeza e
liquidez;
5.
Nesse sentido, cita jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais –CARF.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
18/10/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo (fl. 84).
Em 14/11/2019, foi apresentado Recurso Voluntário, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada (fl. 86), reproduzindo as razões de defesa expendidas na impugnação,
todavia fazendo os seguintes acréscimos ao rol de seus argumentos:
1.
No processo administrativo vigeria o princípio da verdade material,
segundo o qual o julgador deve sempre buscar a verdade, independentemente da
iniciativa formalmente manifestada pelas partes, e dos elementos probantes que
ocasionalmente elas tragam para os autos;

2.
Conforme o CNAE 01.55.5-05, o Recorrente possuiria como atividade
econômica a produção e comercialização de ovos, não carecendo de
comprovação de tal fato, como alega a decisão recorrida;

3.
O inc. V e o §4o do art.15 da Lei 10.865/2004 garantiriam ao contribuinte
o direito ao crédito sobre os encargos de depreciação incorridos sobre as
máquinas e equipamentos utilizados em seu processo produtivo;

4.
Com a promulgação da Lei no 11.774/2008, passaram a adotar
metodologia alternativa de apropriação do crédito de PIS e COFINS sobre as
aquisições de máquinas e equipamentos, ou seja, no prazo de 11 meses (e não
sobre os encargos de depreciação), no caso das aquisições ocorridas em período
anterior a agosto de 2011;

5.
Já no curso do processo administrativo, teria havido a promulgação da Lei
no 12.546/2011, modificando o art. 1o da Lei no 11.774/2008 e prevendo a
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

apropriação de tais créditos em 11 meses (para os bens adquiridos antes de
agosto de 2011), e não mais em decorrência do decurso da depreciação;

6.
Uma vez que a legislação permitia o creditamento integral sobre a
aquisição no decurso do prazo de 12 meses e como o Recorrente não haveria se
creditado de nenhuma destas parcelas em tal período, faria jus ao direito do
crédito total após tal decurso do citado prazo;

7.
Todos os elementos de fato que embasariam o pedido constariam da
declaração de importação 09/1767632-1 e demais documentos acostada aos
autos.

São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se, portanto, satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não foram apresentadas preliminares, portanto, dirijo-me ao mérito.
Conforme já esboçado, trata-se de Pedido de Restituição de crédito do PIS-
COFINS, apresentado via formulário, decorrente da importação de máquina classificadora e
embaladora de ovos, a integrar o ativo imobilizado da pessoa jurídica.
Sobre o ressarcimento das citadas contribuições por importação de bens que irão
integrar o ativo, vejamos o que diz a legislação aplicável e vigente na data do fato gerador, que
segue em reprodução:
Lei no 10.865/2004
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações
sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas
seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.
§ 1o-A. O valor da Cofins-Importação pago em decorrência do adicional de alíquota de
que trata o § 21 do art. 8o não gera direito ao desconto do crédito de que trata
o caput . (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das alíquotas
previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na
forma do art. 7o , acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante
do custo de aquisição. (Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor da
depreciação ou amortização contabilizada a cada mês.
§ 5o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§ 7o e 9o
do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
§ 6o O disposto no inciso II do caput deste artigo alcança os direitos autorais pagos pela
indústria fonográfica desde que esses direitos tenham se sujeitado ao pagamento das
contribuições de que trata esta Lei.
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4o
deste artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês,
das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
§ 8o As pessoas jurídicas importadoras, nas hipóteses de importação de que tratam os
incisos a seguir, devem observar as disposições do art. 17 desta Lei:
I – produtos dos §§ 1o a 3o e 5o a 7o do art. 8o desta Lei, quando destinados à revenda;
II – produtos do § 8o do art. 8o desta Lei, quando destinados à revenda, ainda que ocorra
fase intermediária de mistura;
III – produtos do § 9o do art. 8o desta Lei, quando destinados à revenda ou à utilização
como insumo na produção de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002;
IV – produto do § 10 do art. 8o desta Lei.
V – produtos referidos no § 19 do art. 8o desta Lei, quando destinados à
revenda; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

(...)
Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1o a 3o , 5o a
10, 17 e 19 do art. 8o desta Lei poderão descontar crédito, para fins de determinação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à importação desses produtos,
nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)
(...)
§ 6o Opcionalmente, o sujeito passivo poderá calcular o crédito de que trata o § 4o
do art. 15 desta Lei relativo à aquisição de vasilhames classificados no código
7010.90.21 da Tipi, destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 12 (doze) meses,
poderá creditar-se, a cada mês, de 1/12 (um doze avos) do valor da contribuição
incidente, mediante alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, de acordo
com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 7o O disposto no inciso III deste artigo não se aplica no caso de importação efetuada
por montadora de máquinas ou veículos relacionados no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 8o O disposto neste artigo alcança somente as pessoas jurídicas de que trata o art. 15
desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Grifei)
Portanto, de acordo com o inc. V do art. 15 da Lei no 10.865/2004, é possibilitado
ao contribuinte creditar-se do valor pago a título máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Quanto a esse primeiro ponto, verifica-se não haver debates entre o
posicionamento da instância a quo e a do Recorrente.
A primeira divergência surge, então, com relação à forma de apropriação do
crédito em questão, ou seja, o PIS-COFINS pago na importação da máquina referida na DI
09/1767632-1. Segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores, portanto, a pessoa
jurídica possuía 2 (duas) opções para a apropriação do crédito:
(1) sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês(§ 4o do
art. 15 da Lei no 10.865/2004);
(2) no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas
referidas no § 3o do art. 15 da Lei no 10.865/2004, sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem,
de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal (§ 7o do art.
15 da Lei no 10.865/2004).
A alternativa de creditamento das contribuições, a cada mês, de 1/12 (um doze
avos) do valor do PIS-COFINS pagos na importação relaciona-se apenas à aquisição de
vasilhames, conforme § 6o do art. 17 do citado diploma, transcrito acima.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

Portanto, por se tratar de crédito que deve ser levado à apuração (contabilizados
mês a mês, em ambas as duas alternativas possíveis), inviável a confirmação do crédito a que o
Pedido de Restituição alude, da maneira como pleiteada pelo Recorrente, ou seja,
simplesmente indicando o valor recolhido, sem a recomposição da apuração da contribuição no
trimestre, onde serão comparados os créditos e débitos obtidos, de acordo com o demonstrativo
contido no DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais.
Há que se ressaltar que é por meio da mencionada Declaração que o contribuinte
apura o saldo credor ou devedor do PIS-COFINS ao final do período-base, não sendo esta apenas
uma obrigação acessória ou formalidade despida de sentido prático.
Assim, havendo saldo credor ao final da apuração em referência, que não puder
ser utilizado no desconto de débitos das contribuições, aí sim, poderá o contribuinte requerer o
ressarcimento daquele.
Diferentemente do procedimento estabelecido para o Pedido de Ressarcimento do
PIS-COFINS, o Pedido de Restituição por pagamento indevido ou a maior feito via Documento
de Arrecadação Federal- DARF, como protocolado equivocadamente pelo Recorrente, não
depende − em regra − da verificação do conta corrente trimestral do tributo para a confirmação
do valor do crédito.
Na esteira desse entendimento é que o art. 27 da Instrução Normativa RFB no
900/2008, que disciplinava sobre restituição, ressarcimento e compensação à época de
transmissão do Pedido em foco, previa que o contribuinte deveria protocolar o Pedido de
Ressarcimento para a devolução dos créditos do PIS-COFINS não cumulativos, após o
encerramento do trimestre-calendário, incluído aí o PIS-COFINS-Importação:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência.
§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação de produtos ou de prestação de serviços, nas hipóteses previstas
no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

§ 3o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004.
(Grifei)
Entrando já na segunda divergência observada entre as razões do Recorrente e
decisão recorrida, temos que a comprovação da existência de crédito dessa natureza junto à
Fazenda Nacional passa pela apresentação da apuração feita para o PIS-COFINS, assistindo
razão à decisão recorrida.
Mostra-se, sem dúvida, uma atribuição do contribuinte, ainda que comercialize
produtos submetidos à alíquotas zero ou isentos, confirmar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado por meio da apresentação da documentação hábil para tanto.
Ao que se nota da leitura do Recurso Voluntário, o Recorrente considerou
devidamente comprovado o seu crédito através dos documentos que acostou ao processo.
Examinando os autos, contudo, constato a juntada tão somente de documentos
relativos à importação da mercadoria geradora do recolhimento do PIS-COFINS (máquina
embaladora), que não é suficiente para a confirmação da existência de saldo credor a ser
ressarcido.
Assiste também razão ao acórdão da instância inferior, ao colocar que os autos se
ressentem da comprovação de que a pessoa jurídica comercializa apenas ovos, submetidos a
alíquota zero, o que poderia ser facilmente comprovado a partir demonstrativos e Declarações do
Recorrente.
Acerca do princípio da verdade material, mencionado no Recurso Voluntário, é
certo que o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na
situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao Recorrente na sua obrigação
de produção de provas do fato que alega. Para que as investigações possam eventualmente
prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer robustos elementos indiciários, relativamente ao que se
afirma.
Nesse sentido, destaco que o onus probandi é encargo que se atribui àquele que
alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo, principalmente em se tratando de
alegação da existência de crédito perante a Fazenda Nacional, conforme robusta e conhecida
jurisprudência deste Colegiado.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.151 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726488/2011-96

Por conclusão, tenho que a ausência da DACON e/ou demais documentos
comprobatórios deixa sem suporte a alegação de que existiria saldo credor ressarcível relativo ao
PIS-COFINS, muito menos para deferimento de Pedido de Restituição, por ser via inadequada,
razão pela qual voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 106
DF CARF MF
Original